Tribunal: TJDFT
Processo: 0745150-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745150-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 251282497 do processo n. 0706033-45.2018.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Top Life Taguatinga II - Long Beach, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 77357957), sustenta o agravante que o atraso no pagamento da 10a parcela do acordo foi de apenas poucos dias, ocorrido em razão de problemas com a instituição bancária, fato que não teria gerado prejuízos ao exequente. Entende que deveria ter sido aplicado o princípio do adimplemento substancial, mormente se considerado que todas as demais prestações do acordo foram adimplidas a tempo e que o atraso alegado foi ínfimo e em apenas uma parcela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando o princípio do adimplemento substancial e afastando a aplicação da multa sobre as prestações vincendas. Subsidiariamente, pleiteia que a multa seja reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do CC. Preparo recolhido (ID 77399658). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 77402604). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que as partes firmaram acordo (ID 196218402), homologado em Juízo (ID 197058047), no qual previa o pagamento de R$953.693,12 (novecentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e doze centavos) em 1 (uma) parcela de R$158.948,84 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) até o dia 28/5/2024 e outras 11 (onze) prestações de R$72.249,47 (setenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) no dia 15 de cada mês a partir de junho de 2024. Segundo cláusula 8a da transação, “Caso haja atraso no pagamento de qualquer parcela acima especificada, as parcelas vincendas terão seu vencimento antecipado, além da inclusão de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária desde a data deste acordo, deduzindo-se os valores efetivamente pagos, prosseguindo-se com a presente ação”. No caso, observa-se que a 10a parcela foi paga com 12 (doze) dias de atraso, em 27/2/2025, o que motivou o início com cumprimento de sentença pelo credor, em 28/2/2025, ante o vencimento antecipado das parcelas vincendas, com a incidência dos encargos moratórios pactuados. Consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: "a Teoria do Adimplemento Substancial exige, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: i) o grau de satisfação do interesse do credor, ou seja, a prestação imperfeita deve satisfazer seu interesse; ii) comparação entre o valor da parcela descumprida com o valor do bem ou do contrato; iii) o esforço e diligência do devedor em adimplir integralmente; iv) a manutenção do equilíbrio entre as prestações correspectivas; v) a existência de outros remédios capazes de atender ao interesse do credor com efeitos menos gravosos ao devedor; e vi) ponderação entre a utilidade da extinção da relação jurídica obrigacional e o prejuízo que adviria para o devedor e para terceiros a partir da resolução” (REsp 1236960/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019). Considerando que o executado se tornou inadimplente na 10a das 12 prestações devidas, isto é, em parte significativa de sua obrigação (25% por cento do valor devido), incabível a aplicação, nesse juízo de cognição sumária, da teoria do adimplemento substancial. Tampouco mostra-se devida, neste momento processual, a redução equitativa da cláusula penal prevista no art. 413 do Código Civil[1], haja vista a penalidade não se relevar, de imediato, manifestamente excessiva. Com efeito, verifica-se que a multa de 10% (dez por cento) ajustada pelas partes foi aplicada somente sobre as 2 (duas) parcelas que tiveram o vencimento antecipado em razão do inadimplemento da devedora. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito da executada quanto à pretensão de suspensão da decisão impugnada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo à execução. Tais fatos indicam, ao menos nesse instante inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.